Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743684-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ARAUJO MEJIAS AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão catalogada no Id 77415000, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte agravante que recolhesse o preparo recursal e apresentasse o comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Em resposta, a agravante peticionou (Id 77473370), em 16/10/2025, requerendo a dilação do prazo para recolhimento do preparo e informando que está “aguardando o retorno da parte apelante para que realize o pagamento das custas do preparo e assim cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente”. Foi indeferida a postulação feita pela recorrente por absoluta falta de plausibilidade do argumento aduzido como justificativa para o não recolhimento do preparo no prazo a ela concedido (Id 77480292). Em nova petição, o advogado da parte agravante aduz “que, apesar das reiteradas tentativas, não tem logrado êxito em estabelecer contato com sua constituinte por meio dos números telefônicos constantes nos autos e nos registros anteriormente fornecidos”, motivo pelo qual não recolheu o preparo recursal. Requer, assim, a intimação pessoal da agravante (Id 77661723). Pois bem, quanto ao pedido ora formulado, NADA HÁ A PROVER, afinal cumpre ao advogado constituído pela parte com ela manter entendimento, especialmente para mantê-la informada sobre o andamento do processo, bem como sobre os riscos e oportunidades próprias a cada fase do procedimento. Nesse contexto, determino à Secretaria da Turma que certifique o cumprimento da determinação expressa na decisão catalogada ao Id 77415000 ou o decurso do prazo ali estabelecido sem atendimento do correspondente comando judicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora